Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705031-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCO MARTINS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, o autor e recorrido necessita de medicamentos que não lhe foram fornecidos pelo Distrito Federal e isso, por si só, garante a existência do seu interesse de agir. A alegação de existência de medicação alternativa e seu impacto sobre a pretensão do recorrido é questão de mérito, decorrente mesmo do exercício da pretensão na esfera judicial. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 3. Pretende o Distrito Federal reformar a sentença que o condenou a fornecer os medicamentos DAFLON-500 (diosmina 450mg + hesperidina 50mg) e FINASTERIDA 5MG, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso. 4. O recorrente alega que o medicamento não é padronizado e que não há prova de que os medicamentos do SUS sejam ineficazes para o caso do autor. 5. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 6. Ao contrário do que indica o recorrente, o autor e recorrido demonstrou a necessidade dos medicamentos pleiteados, tanto nos relatórios e receituários médicos, juntados na inicial, quanto na atualização do seu estado clínico, que efetuou no final de março deste ano (doc. ID 9423144). Destaca-se que o medicamento DAFLON-500 (diosmina 450mg + hesperidina 50mg), apesar de não padronizado, tem registro na Anvisa. O outro, Finasterida, mesmo sendo padronizado, não foi fornecido pelo recorrente. 7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: “(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” 8. A ação foi distribuída em 04/02/2019 e o recorrido não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, um dos medicamentos é padronizado e o outro tem registro na Anvisa; e, a situação clínica do recorrido está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário (atualizado). Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 9. A indicação médica de uso dos medicamentos é por tempo indeterminado. O recorrente juntou um despacho técnico produzido pela sua Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde, onde consta que o custo estimado do tratamento, por 12 meses, é de R$ 3.166,44. Assim, completamente incabível e desprovida de fundamento (inclusive lógico), a pretensão da recorrente de diminuir o valor da causa para simbólicos R$ 1.000,00, porque o objeto da pretensão do autor tem valor estimável maior. 10. Por fim, é certo que na prescrição médica juntada não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamentos de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada à paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica. 11. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar pelo prazo inicial de 12 meses, conforme consta na sentença, e prorrogado por iguais períodos indicados por médico da recorrente, a serem comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas. 12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 14. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, que haja manifestação sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, para fins de prequestionamento da matéria, e que seja dado efeito modificativo ao presente, com aplicação do Enunciado no 421 do STJ. 3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional. 4. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outro entendimento sobre a mesma questão. 5. Por certo que a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal. 6. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com parâmetros de valor e respalda-se no entendimento do precedente do STF (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há obscuridade a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. 7. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida. 8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal